Tribunal: TJDFT
Processo: 0740368-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740368-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO HENRIQUE FERREIRA DIAS IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA, advogada inscrita na OAB/DF no 68.695, em favor de KAIO HENRIQUE FERREIRA DIAS, preso preventivamente, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante, que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e não integra organização criminosa. Argumenta que a abordagem policial foi baseada em mera presunção, sem fundada suspeita ou mandado judicial, configurando ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deste modo, todas as provas obtidas são ilícitas por derivação, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Assevera que o paciente apresenta quadro clínico de fobia específica, sinais de TDAH, faz uso de medicação controlada e está em tratamento psiquiátrico, sendo a prisão prejudicial à sua saúde mental e destaca também, a situação de vulnerabilidade de seus familiares, incluindo filhos com autismo e TDAH, e companheira com deficiência física e alergias graves. Ressalta que, mesmo em caso de futura condenação, o paciente faz jus à causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, podendo cumprir pena em regime aberto, conforme jurisprudência pacificada do STJ e STF, que reconhece a desproporcionalidade da prisão preventiva em casos de réus primários, sem violência ou grave ameaça, e com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada e demais documentos essenciais ao writ. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2025 17:50:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora